Tribunal: TJSP
Processo: 1105976-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000155008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105976-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YOGGI
DO BRASIL LTDA, são apelados ROBERTO RAMOS RIBEIRO JUNIOR –
SORVETERIA - ME e ROBERTO RAMOS RIBEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
15a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1105976-77.2017.8.26.0100
Apelante: Yoggi do Brasil Ltda.
Apelados: Roberto Ramos Ribeiro Junior e outra
VOTO N. 18.231
FRANQUIA.
Cobrança.
'Royalties'
e
contribuições ao fundo de 'marketing'. Ônus
da impugnação específica do art. 341 do CPC
descumprido. Pedidos procedentes. Sentença
reformada. Recurso provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 213/217, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 15a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Celina Dietrich e
Trigueiros Teixeira Pinto, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve
ser anulada, preliminarmente, por fundamentação contraditória e por
ausência de fundamentação. No mérito, defende que a sentença merece
ser reformada, em síntese, porque os réus não negaram a dívida, que se
tornou incontroversa. Discorre, ainda, sobre a prova dos autos.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
232/234).
Segundo os recorridos, réus, a sentença deve
ser mantida, em síntese, porque não admitiram como incontroversos os
débitos afirmados pela autora e os documentos acostados nos autos por
ela carecem de formalidades mínimas.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
O recurso deve ser provido em parte.
Em primeiro lugar, rejeito a preliminar de
nulidade da decisão por fundamentação contraditória. Ao contrário do
que tenta canalizar a apelante, apesar de o juízo de primeiro grau ter
dedicado boa parte de sua decisão para fundamentar a inépcia da petição
inicial, ao final ele fundamentou: “outrossim, a par da desconexão
entre as informações constantes da inicial, ainda que acolhida esta e
afastada a inépcia, o fato é que, no mérito, a autora também não
produziu prova alguma do fato constitutivo do seu direito, como lhe
incumbia o artigo 373,I do CPC. Dai a improcedência da ação” (fls.
216). E isso está em perfeita consonância com o dispositivo da decisão.
Em segundo lugar, rejeito também a preliminar
de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Se “fundamentar
significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o
convenceram a decidir a questão daquela maneira” (Nelson Nery
Junior, “Princípios do processo na constituição federal: processo civil,
penal e administrativo”, 12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 327), então é
patente que fundamentação sucinta não equivale a falta de
fundamentação, não sendo possível falar, no caso concreto, em
descumprimento do artigo 93, inciso X, da Constituição da República ou
do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
Em terceiro lugar, a questão da inépcia da
petição inicial, bem ou mal, mal ou bem, já foi superada pelo juízo de
primeiro grau, que proferiu julgamento de improcedência dos pedidos, ou
seja, extinguiu o processo com resolução do mérito. Resta apreciar,
então, a preliminar de ilegitimidade passiva da “empresa”.
É bem verdade que ela deve ser excluída do
cadastro do processo, mas não pelo motivo que o apelado imagina.
Isso porque, a rigor, não existe nenhuma
“empresa”. O apelado é “empresário individual” (ver comprovantes de
inscrição de fls. 21/22) e, ao contrário do que ele e a apelante parecem
entender, não existe diferença entre as personalidades do empresário
individual e da sua firma individual. Na verdade, não existem nem mesmo
duas personalidades distintas: a firma individual e o seu respectivo
titular detêm personalidade jurídica única! É o próprio empresário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
individual que atua no mercado sob firma e “a empresa, em si mesma,
não tem personalidade jurídica, de maneira que uma pessoa, o
empresário, manifesta sua vontade e comanda toda a atividade
empresarial, assumindo obrigações e auferindo créditos” (Marcelo
Fortes Barbosa Filho, 'in' Cezar Peluso [coord.], “Código civil comentado:
doutrina e jurisprudência”, 6a edição, Barueri, Manole, 2012, p. 979).
Realmente, “o fato de o empresário individual
estar inscrito no 'Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica' - CNPJ,
exigível de todas as entidades situadas no Brasil, não o torna
'sociedade', nem pessoa jurídica, visto que existe para fins
tributários,
controle
da
Receita
Federal
e
movimentações
financeiras. E circunstância de agregar 'microempresa' ou 'empresa
de pequeno porte' também existe para fins classificatórios, podendo
se referir tanto à sociedade ou ao empresário individual” (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 0308809-23.2011.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado, j. 30-05-2012, rel. Des. Sérgio Shimura).
Exatamente por isso, também não existem
patrimônios distintos e a responsabilidade do empresário em si é direta
e pessoal: “o empresário individual é a própria pessoa física ou
natural, respondendo seus bens pelas obrigações que assumiu, quer
sejam civis, quer comerciais” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2169764-91.2016.8.26.0000,
29a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
05-10-2016, rel. Des. Neto Barbosa Ferreira).
Destarte,
ausente
distinção
entre
as
personalidades daqueles inseridos no polo passivo da demanda, basta que
se regularize o cadastro do processo, mantendo-se nele apenas e tão
somente o apelado, pessoa física, empresário individual.
Em quarto e último lugar, no mérito, o pedido
de cobrança deve ser julgado procedente.
Apesar dos tropeços e solavancos da petição
inicial, na qual a apelante mistura elementos de outras demandas que
nada têm a ver com o caso concreto, é possível depreender que as partes
celebraram contratos de franquia para abertura de lojas ou quiosques
para exploração da marca 'Yoggi' no 'Shopping D' e no 'Shopping Metrô
Itaquera', mas o apelado deixou de pagar à apelante 'royalties' e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
contribuições ao fundo de 'marketing' no valor total de R$ 60.632,85,
já atualizado, com juros e multa (fls. 1/5).
Ocorre que, quando ofertou contestação, o
apelado abordou as alegações da apelante de forma extremamente
superficial, limitando-se a defender que a apelante fez uma referência
errada à franquia 'BOB ́s Shakes' e que “o Contrato de Franquia
juntado às fls. 52/79, trata-se de uma minuta, sem a assinatura de
nenhuma das Partes”, bem como que “o AR ́s juntados nem se quer
foram recebidos por qualquer dos Réus” (fls. 177/180)
Como se vê, o apelado prendeu-se a aspectos
formais secundários, nem sequer negando a contratação das franquias, o
exercício das atividades e o inadimplemento dos 'royalties' e das
contribuições ao fundo de 'marketing', além de não ter feito
consideração nenhuma sobre o valor da dívida que está sendo cobrada
dele.
Vale dizer, o apelado não se desincumbiu do
ônus da impugnação específica que lhe é imposto por lei ao contestar uma
demanda, atraindo a incidência da regra do artigo 341 do Código de
Processo Civil: “é ônus seu a negação ('afirmação negativa') dos fatos
afirmados pelo autor ou a 'afirmação de fatos novos', em tese
capazes de evitar que este obtenha a tutela jurisdicional pedida na
demanda inicial. Ainda que ofereça contestação, o réu suportará a
presunção de serem verdadeiras as afirmações feitas pelo autor ao
demandar sempre que deixe de fazer essas afirmações contrárias.
Tal é o 'ônus da impugnação especificada dos fatos', ditado pelo
art. 341 do Código de Processo Civil” (Cândido Rangel Dinamarco,
“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II, 7a edição, São Paulo,
Malheiros, 2017, p. 295).
Assim sendo e ausente prova e até mesmo
alegação de pagamento, julgo procedente o pedido para condenar o
apelado a pagar à apelante R$ 60.632,85, com correção monetária pela
Tabela Prática de Atualizações do TJSP e juros moratórios de 1% ao
mês desde a apuração feita na planilha de fls. 130.
Diante da sucumbência agora caracterizada,
condeno o apelado ao pagamento das custas, das despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
dos honorários advocatícios do patrono da apelante, arbitrados em 15%
do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, valor que remunera adequadamente o advogado
considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica